Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Processo : 0721043-77.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que acolheu em parte a impugnação da executada, aqui agravante. Todavia, consta dos autos de origem que, posteriormente, o cumprimento de sentença foi convertido em definitivo (id. 162048996 na origem), sobrevindo nova decisão acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Terracap (id. 174356972 na origem). Assim, nos termos dos arts. 10 e 1.018, § 1o, do CPC, à agravante quanto à perda de objeto do recurso. Na oportunidade, faculto-lhe manifestação quanto ao pedido em contrarrazões de condenação da agravante em multa por interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator